Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Criminal Classe HBC – Habeas Corpus Processo N. 0702084-63.2020.8.07.0000 Impetrante(s) PAULO EMÍLIO CATTA PRETA DE GODOY e outros Paciente(s) RICARDO MENDES PURRI Relator Desembargador CRUZ MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO EMÍLIO CATTA PRETA DE GODOY e outros em favor de RICARDO MENDES PURRI contra decisão do Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília que julgou improcedente a exceção de incompetência n.o 2019.01.1.016829-6, que sustentava a tese de existência de conexão probatória dos fatos apurados na Ação Penal n.o 0720167-67.2019.8.07.0001 com crimes de sonegação fiscal em face da União, o que implicaria na competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Aduzem os impetrantes que a denúncia imputa ao ora paciente a suposta prática dos crimes de pertinência a organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13), peculato (art. 312, §1o, do Código Penal, por 15 vezes), e corrupção ativa (art. 333, caput, parágrafo único, do Código Penal) e que, no curso das investigações envolvendo corréus, foram coletados elementos informativos que indicam a possível ocorrência de sonegação fiscal pela omissão de rendimentos à Receita Federal dos valores recebidos das empresas por Alexandre Moura Rodrigues. Diante desse quadro, afirmam os impetrantes que seria da Justiça Federal a competência material para processamento e julgamento da lide penal, nos termos do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal, e conforme entendimento do colendo STJ. Alegam que o habeas corpus fora impetrado como forma de se garantir o direito constitucional do paciente de não ser processado por autoridade absolutamente incompetente (art. 5o, inciso LIII, da Constituição Federal), assim definida segundo as regras objetivas de competência. Requer, ao final, o deferimento liminar para suspender o curso processual da ação penal originária, bem como das demandas a ela eventualmente conexas É o relato do essencial. DECIDO. Em que pese aos argumentos da impetração, nesta estreita sede liminar, não vislumbro elementos de convicção bastantes para, por ora, conceder a suspensão pleiteada, considerando, de um lado, a complexidade da ação penal originária e a diversidade dos réus envolvidos, bem como o fato de, na causa de pedir da presente ação, não ter sido individualizada a conduta do paciente de modo a evidenciar a absoluta competência da Justiça Federal para processá-lo. Por outro lado, como bem registrou o d. Juízo de origem, faz-se necessário o enfrentamento do mérito na ação penal originária para que se possa concluir de modo seguro pela existência ou não de matéria da competência da Justiça Federal. Confira-se o seguinte trecho da decisão (id 13994517, p. 108/109): Não há dependência probatória entre os fatos, mesmo porque eventual sonegação fiscal salientada pela defesa de ALEXANDRE MOURA nem sequer tem investigação em curso e nem sequer fora mencionada na denúncia do processo principal e em nenhum outro. Cabe acrescentar que a hipótese de consultoria sequer é fato incontroverso. Não basta a mera possibilidade de haver sonegação dos valores obtidos em quaisquer crimes patrimoniais para que a competência seja deslocada para a Justiça Federal, a qual, como se sabe, tem competência residual e constitucional. Sendo assim, qualquer alegação de sonegação fiscal diria respeito, em verdade, a uma consequência da análise do mérito da ação penal 0720167-61.2019.8.07.0001. Isto é, se verdadeiramente, valores que em tese aportaram em ativos financeiros de ALEXANDRE MOURA ou seu irmão, seria o produto do suposto esquema de desvio de dinheiro do Banco do Brasil, ou seriam, deveras, contrapartidas de uma consultoria dada. Se é o caso desta última hipótese, a sonegação fiscal é, inquestionavelmente, situação absolutamente indireta ao objeto da ação penal aforada pelo Ministério Público e que, claro, depende do enfrentamento do mérito. Registre-se, por oportuno, que a matéria deverá ser esgotada por ocasião do exame do mérito da presente ação, quando se poderá reavaliar a irresignação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator